Tribunal: TJPA
Processo: 0826125-16.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826125-16.2025.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA ROSE SOUZA CARVALHO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, por abandono da causa, em razão da ausência de impulso útil para cumprimento da liminar de apreensão do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

4. A ausência de recolhimento de custas ou de prática de ato necessário ao prosseguimento do feito pode caracterizar abandono, mas somente autoriza a extinção após a intimação pessoal da parte.

5. A sentença extingue prematuramente o processo quando reconhece o abandono da causa sem oportunizar à parte autora a regularização da inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com observância do art. 485, § 1º, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. 2. É nula a sentença que extingue ação de busca e apreensão por abandono sem a observância do art. 485, § 1º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 485, III e § 1º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, Tema 1040; TJPA, Apelação Cível nº 0847568-84.2020.8.14.0301, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826125-16.2025.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: ANA ROSE SOUZA CARVALHO DE JESUS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta pelo banco apelante em desfavor de
ANA ROSE SOUZA CARVALHO DE JESUS
, ora apelada
.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 36977041)
:

“SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO PAN S/A em face de ANA ROSE SOUZA CARVALHO DE JESUS, pela qual busca a apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a consolidação da propriedade e posse plena em seu favor, diante do alegado inadimplemento contratual.

Relata a parte requerente, em apertada síntese, que: i) firmou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária do veículo RENAULT LOGAN EXPR 16 M, ano/modelo 2013/2014, placa OTQ6E44; ii) a requerida deixou de adimplir as parcelas a partir de 20/01/2025; iii) a mora foi constituída mediante notificação extrajudicial; iv) o débito alcança o valor de R$ 28.741,10; v) pleiteou a concessão liminar de busca e apreensão do bem.

Foi proferida decisão (id nº 165689081) deferindo a liminar de busca e apreensão.

Sobreveio contestação prematura (id nº 168106326).

Não obstante, verifica-se dos autos que a parte autora deixou de promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, especialmente no tocante ao cumprimento da medida liminar, permanecendo inerte por lapso temporal relevante, conforme certidões constantes dos autos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

(...)

No caso concreto, observa-se que:

A parte autora, embora tenha obtido decisão liminar favorável, não diligenciou efetivamente para o cumprimento da medida, deixando o feito em estado de inércia;

O processo permaneceu sem impulso útil, evidenciando desinteresse superveniente na persecução da tutela jurisdicional;

Tal conduta caracteriza inequívoco abandono da causa, inviabilizando o prosseguimento da demanda.

2. Da impossibilidade de análise da contestação

Registre-se, por oportuno, que a contestação apresentada (id nº 168106326) é manifestamente prematura, porquanto ofertada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Assim, não se conhece da contestação, por ausência de pressuposto processual de validade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) NÃO CONHEÇO da contestação apresentada pela parte requerida (id nº 168106326), por sua manifesta prematuridade;

b) INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil;

c) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua”

Inconformado, BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 36977042)
sustentando que a sentença deve ser cassada, pois extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora. Alega violação ao art. 485, III e §1º, do CPC, bem como à Súmula 240 do STJ, defendendo que a extinção dependeria de requerimento da parte ré. Aduz, ainda, que a contestação apresentada antes do cumprimento da liminar seria prematura, nos termos do Tema 1040/STJ, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no
ID 36977045
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas de diligência, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora e à possibilidade de regularização do vício processual.

Adianto que
assiste razão ao banco recorrente
.

No caso concreto, verifica-se que a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária foi proposta por BANCO PAN S.A. em face de ANA ROSE SOUZA CARVALHO DE JESUS, tendo por objeto a retomada do veículo RENAULT/LOGAN EXPR 16 M, cor branca, ano/modelo 2013/2014, placa OTQ6E44, chassi 93Y4SRD64EJ811197, Renavam 01007227254, dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento nº 092987893R01, diante do alegado inadimplemento das parcelas a partir de 20/01/2025, com débito indicado na inicial de R$ 28.741,10. A petição inicial foi juntada ao ID 36977019, acompanhada, entre outros documentos, de instrumento de representação, contrato, documentos do veículo, gravame, notificação extrajudicial, demonstrativo do débito e comprovante de custas, constantes dos IDs 36977020 a 36977031.

No decorrer da marcha processual, constata-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão por decisão lançada ao ID 36977033, seguindo-se atos ordinatórios, apresentação de contestação pela parte requerida no ID 36977036, juntada de instrumento de procuração no ID 36977037, além de posteriores certidões e despacho.

Contudo, antes da efetiva apreensão do bem e da consolidação da relação processual nos moldes próprios do Decreto-Lei nº 911/1969, o juízo de origem proferiu sentença no ID 36977041, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Tal entendimento, contudo, não se harmoniza com a sistemática processual vigente, sobretudo porque
a extinção da ação de busca e apreensão por abandono da causa exige, como providência prévia indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a alegada inércia, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

É imprescindível destacar que o não pagamento das custas processuais, quando necessário à prática de ato impulsionatório essencial, pode, em tese, configurar causa para a extinção do processo por abandono, conforme prevê o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Contudo, para a configuração válida do abandono, a lei processual exige, de maneira expressa, a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade, conforme disposto no §1º do art. 485
:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A doutrina é uníssona em reconhecer tal exigência como imprescindível. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...)
Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas.
Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente exige a
intimação pessoal da parte para a configuração válida do abandono da causa
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o retorno do mandado de citação sem cumprimento, tendo sido determinado que a parte requerente fornecesse novo endereço do requerido, com o respectivo recolhimento das custas, tendo a requerente permanecido inerte após a intimação, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 10194263), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.
2- Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso. 3- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.
4- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇ
A. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1
. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente
. 2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

Assim, a extinção do feito ocorreu de forma prematura e em afronta ao devido processo legal, uma vez que
o banco apelante não foi pessoalmente intimado para regularizar o vício apontado.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, com a análise do pedido de dilação e das providências necessárias à satisfação das diligências executivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com observância do disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026